Tribunal: TJDFT
Processo: 0705126-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0705126-86.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO DA COSTA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor Ricardo da Costa Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0700848-06.2021.8.07.0012 da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de São Sebastião/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 23392713, p. 39/40). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 17/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente e um indivíduo ainda não identificado abordaram a vítima perto de uma distribuidora de bebidas em São Sebastião/DF, anunciando o roubo. O paciente ameaçou a vítima ao mostrar que portava uma faca em sua cintura e subtraiu sua carteira, com dinheiro e documentos pessoais, além de um telefone celular. Antes de ir embora, o paciente ainda teria dado um soco no peito da vítima e falado: “sai correndo, se olhar para trás eu vou atirar”. A vítima voltou ao local dos fatos com policiais e reconheceu o paciente como sendo a pessoa que o abordou com uma faca na cintura e roubou os seus pertences, razão pela qual foi preso em flagrante. Ouvido perante a autoridade policial, o paciente negou os fatos. No presente habeas corpus (ID 23392712), a Defesa sustenta a ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da ausência de requerimento do Ministério Público, pois, em relação ao paciente, se manifestou pela concessão de liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares. Salienta que a alteração trazida pela Lei n.o 13.964/2019 modificou o artigo 311 do Código de Processo Penal para excluir do ordenamento jurídico a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juízo. Nesse viés, defende que somente caberá a prisão preventiva por requerimento do Ministério Público, querelante ou assitente de acusação, ou por representação da autoridade policial, estando sendo vedada a prisão preventiva de ofício. Anota recente decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC no 188.888, em que se entendeu pela ilegalidade da prisão preventiva de ofício. Alega não ser possível conciliar a existência do dever de comparecimento da Defesa e do Ministério Público à audiência de apresentação, em cumprimento à Convenção Americana de Direitos Humanos, com a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, sob pena de “desqualificar a presença das partes ali presentes por determinação legal”. Defende que a conversão/decretação da prisão cautelar do preso em flagrante, tal como previsto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, somente teria lugar se algum dos legitimados do artigo 311 do mesmo diploma legal pugnarem por ela, tendo em vista que as reformas trazidas pela Lei no 12.402/2011 e Lei no 13.964/2019 enrijeram as regras para a decretação da prisão preventiva, “não cabendo aos magistrados se arvorarem na condição de órgãos acusadores”. Destaca precedente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Sustenta, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva e que a medida excepcional não pode ser utilizada como meio inconstitucional de antecipação executória da própria sanção penal. Defende não haver óbice à concessão da liberdade provisória no caso dos autos, pois a gravidade em concreto apontada não exige o acautelamento provisório, além de o paciente ser primário e ter bons antecedentes. Argumenta que as medidas cautelares alternativas são suficientes e adequadas no caso concreto e que a manutenção da prisão é desproporcional, pois, em caso de eventual condenação, o regime será diverso do fechado. Pede a concessão da ordem, inclusive em liminar, com a declaração da ilegalidade da conversão da prisão de ofício. Subsidiariamente, pede a concessão de liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, inclusive com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Requer “a observância do art. 89, inciso I, da Lei Complementar no 80/94, que dispõe que o Defensor Público será intimado pessoalmente em qualquer processo, contando-se-lhe em dobro todos os prazos”. O pedido de liminar foi indeferido (ID 23425029). As informações foram prestadas (ID 23437662). Parecer do douto Procurador de Justiça, Dr. Antonio Ezequiel de A. Neto, manifestando-se pela denegação da ordem (ID 23803906). É o relatório. Em consulta aos autos de origem no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, verificou-se que, em 26/02/2021, a autoridade impetrada prolatou decisão revogando a prisão preventiva do paciente, diante da possibilidade de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia, dada a manifestação do Ministério Público pela revogação da prisão, em razão da necessidade de baixa dos autos à Delegacia para novas diligências (ID 84667089 dos autos na origem). Dessa forma, não mais havendo interesse processual no presente writ em razão da perda de seu objeto, tendo em vista a colocação do paciente em liberdade, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de março de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador